Tribunal: TJPA
Processo: 0038003-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038003-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0038003-08.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

EMBARGADO: ANTÔNIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE.

ADVOGADO: JOLINDA P. VASCONCELOS – OAB/PA N. 18.760 e THAYANE T. GUEDES TUMA – OAB/PA N. 13.556.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão que determinou a substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção monetária durante o período de atraso na entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado quanto à análise das questões trazidas no agravo interno; (ii) possibilidade de utilização de embargos para fins de pré-questionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão da substituição do índice de correção monetária, fundamentando-se em precedente vinculante do STJ (Tema 1002).

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa todas as questões relevantes para o julgamento." "2. Os embargos declaratórios não são meio adequados para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0038003-08.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

EMBARGADO:
ANTÔNIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE.

ADVOGADO:
JOLINDA P. VASCONCELOS – OAB/PA N. 18.760 e THAYANE T. GUEDES TUMA – OAB/PA N. 13.556.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA SPE – 51 EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 20759093 pag. 1/4
,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios a fim de que sejam elucidadas as questões apontadas para que, o acórdão seja devidamente corrigido nos termos do recurso interposto, ou que, se assim não entender, seja manuseado como ferramenta de prequestionamento.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 21663677.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão que determinou a substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção monetária durante o período de atraso na entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há: (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado quanto à análise das questões trazidas no agravo interno; (ii) possibilidade de utilização de embargos para fins de pré-questionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão da substituição do índice de correção monetária, fundamentando-se em precedente vinculante do STJ (Tema 1002).

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa todas as questões relevantes para o julgamento." "2. Os embargos declaratórios não são meio adequados para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019; EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios a fim de que sejam elucidadas as questões apontadas para que, o acórdão seja devidamente corrigido nos termos do recurso interposto, ou que, se assim não entender, seja manuseado como ferramenta de prequestionamento.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Com efeito, o recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o atraso na entrega do imóvel é incontroverso.

Ocorre que, quanto à correção do saldo devedor durante o período de mora da construtora, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que

“o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”
(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.).

Por tal motivo, não há que se falar em manutenção da correção do saldo devedor pelo INCC durante o período de atraso na entrega do empreendimento.

Desta forma, não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida integralmente.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2025